Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702135-88.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOEL MUNIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DOSIMENTRIA SEGUNDA FASE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito. 2. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que o réu praticou a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautor e não partícipe. 3. Mantém-se a análise negativa da culpabilidade, tendo em vista o cometimento de novo delito, enquanto se cumpre pena por fato anterior de mesma tipologia. 4. Pode ocorrer a exasperação da pena-base a título de antecedentes criminais em virtude de condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, conforme Tema 1.077 pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. (REsp 1.795.854/DF). 5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, tornando-se recomendável seguir esse parâmetro, sobretudo por não haver fundamentação específica que justifique a adoção de maior aumento. 6. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, suscitando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando insuficiência de provas para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta transgressão aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Ao reexaminar as provas produzidas na fase inquisitorial e, sob o crivo do contraditório, na fase judicial, observa-se que o juízo a quo amparou sua convicção sobre a autoria e materialidade do delito, nos diversos elementos de prova que instruíram os autos. Em conformidade com o parecer ministerial (ID n. 39681742), as provas colacionadas aos autos são harmônicas e coerentes entre si, sendo suficientes para embasar a condenação pelo crime de furto qualificado (ID 41752138). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ”(REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023